Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO.
I – A autora, regularmente intimada para os fins do art. 485, inc. III, §1o, do CPC, limitou-se a requerer a suspensão processual por 90 dias, o que não atende às determinações do Juízo, de indicação de novo endereço ou de conversão da busca e apreensão em execução, tratando-se de medida meramente protelatória.
II - Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbia à autora diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
III – A inércia da autora em optar por uma das faculdades legais, mesmo regularmente intimada a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, arts. 485, incs. III e IV, do CPC, nos termos da r. sentença.
IV – Apelação desprovida.